Tribunal: CARF
Processo: 10510.004403/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.004403/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.452 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
VIACAO SAO PEDRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/04/2007
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação dos requisitos de
admissibilidade, dentre os quais o da tempestividade; estando ausente este, por
interposição extemporânea, não se conhece a peça recursal. Dicção dos arts. 5.o
e 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida efetivada por
via postal. É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário. Dicção da Súmula n.o 9 do CARF.
Demonstrado que o recurso foi interposto após vencido o prazo recursal, sem
que tenha sido apresentado qualquer prova de ocorrência de eventual fato
impeditivo ao exercício do direito de recorrer, mantém-se a exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.004403/2007-14
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004403/2007-14

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 456/464), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 341/346), proferida em sessão de 12/06/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 15-15.940, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador/BA (DRJ/SDR), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/04/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O AFRFB formalizará RFFP sempre que, no exercício de suas funções internas ou
externas, tiver conhecimento da ocorrência, em tese, de crime de ação penal pública que
não dependa de representação, do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça, ou
contravenção penal.
GILRAT. ADICIONAL. TAXA SELIC. MULTA. LEGALIDADE.
É legal a cobrança da contribuição da empresa para financiamento da aposentadoria
especial após 25 anos, a aplicação da multa e da taxa do SELIC para fixação dos juros
para recolhimento do crédito tributário em atraso.
SÓCIOS. RESPONSABILIDADE.
Os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem
solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à seguridade social.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito lançado através da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito (NFLD) DEBCAD no 37.016.410-5, em nome da VIAÇÃO SÃO PEDRO
LTDA E OUTROS, referente as competências 01/05 a 04/07, recebida em 05/10/2007
pela VIAÇÃO SÃO PEDRO LTDA, por meio de carta com aviso de recebimento, fls.
276.

De acordo com os Relatórios da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito,
fls. 01/50, os valores que integram a presente Notificação referem-se à contribuição da
empresa para financiamento da aposentadoria especial após 25 anos, dos seguintes
levantamentos:

- GAE — ADIC APOSENT ESPEC APOS AF. Adicional de aposentadoria
especial declarado em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, após o início da ação fiscal;

- GAA — ADIC APOSENT ESPEC ANTES AF. Adicional de aposentadoria
especial declarado em GFIP, antes do início da ação fiscal.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004403/2007-14

Os respectivos valores foram discriminados, por competência, as fls. 10/12, no
Discriminativo Sintético de Débito (DSD).

A [contribuinte] Viação São Pedro Ltda é integrante de grupo econômico,
denominado Grupo Bomfim, formado também pelas seguintes empresas, que são
solidariamente responsáveis pelo débito constituído: Bomfim Empresa Senhor do
Bomfim Ltda., CNPJ 13.../0001-76; LM Pneus e Transportes Ltda., CNPJ 32.../0001-
06; Sao Cristóvão Transportes Ltda., CNPJ 03.../0001-20; Viação Cidade de Aracaju
Ltda., CNPJ 05.../0001-17; Viação Senhor do Bomfim Ltda., CNPJ 13.../0001-92; e LM
Empreendimentos Hoteleiros e Serviços Ltda., CNPJ 06.../0001-69.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Inconformados com a notificação, o contribuinte, Viação São Pedro Ltda,
conjuntamente com seus sócios, José Leonardo dos Santos e José Lauro Menezes Silva,
apresentaram impugnação, em 05/11/2007, de fls. 279/297, alegando, em síntese, o que
se segue:

- A NFLD, juntamente com seus anexos, é confusa e complexa. Impossível de se
saber como se chegou aos valores apurados como devidos. Analisando os anexos, não
se consegue distinguir quais as bases-de-cálculo dos créditos lançados e muito menos os
descontos que foram efetuados. Essas confusões ferem o direito à ampla defesa da
impugnante, em afronta ao disposto no art. 5o, inciso LV, da Carta Magna. Aguarda o
aditamento da NFLD, com a consequente devolução do prazo para impugnação.

- A contribuição para o SAT/RAT é inconstitucional, pois a Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, não precisa o alcance das expressões risco leve, médio e grave, não
sendo suficiente para a cobrança a edição de Decreto.

- Não há qualquer referência legal à aplicação de juros de 1% (um por cento) no
mês subsequente ao da competência. A Taxa SELIC é ilegal e inconstitucional para fins
tributários e a Taxa Média Mensal de Captação do Tesouro Nacional Relativa à Divida
Mobiliária Federal foi absorvida pela SELIC, no período demonstrado na NFLD.

- Não é possível precisar o percentual aplicado no cálculo da multa no caso sob
análise. A NFLD se limitou a invocar, em sua fundamentação legal, uma série de
dispositivos. Não se sabe qual dos dispositivos constantes do art. 35 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, foi aplicado. Nem mesmo o exame dos relatórios anexos à NFLD
possibilita a identificação do percentual de multa aplicado. E preciso que conste
efetivamente o dispositivo em que a impugnante foi enquadrada, sob pena de
cerceamento de defesa.

- Não há que se falar em crime de sonegação de contribuição previdenciária, eis
que não houve supressão ou redução de contribuição previdenciária, no todo ou em
parte, de documento, dados ou informações à constituição de crédito tributário referente
as contribuições previdenciárias. Salienta que o elemento subjetivo do crime em tela é o
dolo, não havendo qualquer evidência nos autos quanto a intenção da empresa em
suprimir ou reduzir fraudulentamente contribuição previdenciária para fugir ao
cumprimento de uma exigência legal.

- A impugnante é pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade por
quotas de responsabilidade limitada, pelo que seus sócios só podem responder pelo que
faltar para a integralização do capital social. Uma vez este integralizado, como de fato
ocorrera, nenhum deles poderá ser atingido em seu patrimônio particular para satisfação
de credor da sociedade. Porém, consta da NFLD o nome de seus sócios pessoas físicas
como co-responsáveis pelo pagamento do crédito tributário, em frontal
desconformidade com a legislação em vigor, trazendo o Código Tributário Nacional
(CTN) apenas dois casos em que se estatui a responsabilidade dos sócios, em seus arts.
134, inciso VII (em caso de liquidação de sociedade de pessoas), e 135, inciso III
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004403/2007-14

(obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos), o que não é o caso dos autos. Daí a
absoluta ilegitimidade ad causam para figurarem no pólo passivo da obrigação
tributária. Impõe-se a exclusão dos excipientes sócios da qualidade de co-responsáveis.

- Requerem seja acolhida a impugnação, julgando-se improcedente a ação fiscal
e insubsistente a NFLD, por ser medida de Direito e de Justiça.

Em 05/12/2007, foi emitido um despacho, fls. 307/308, solicitando que a
fiscalização cientifique as empresas integrantes do grupo econômico do lançamento,
considerando que não há provas, nos autos, da ciência das outras empresas do grupo.

Cientificadas, por meio de carta com aviso de recebimento as empresas
[solidárias] Bomfim – Empresa Senhor do Bomfim Ltda, em 25/02/2008, fls. 311 e 320,
LM Pneus e Transportes Ltda, em 20/02/2008, fls. 312 e 317, Sao Cristóvão
Transportes Ltda, em 20/02/2008, fls. 313 e 319, Viação Cidade de Aracaju Ltda, em
25/02/2008, fls. 314 e 321, Viação Senhor do Bomfim Ltda, em 20/02/2008, fls. 315 e
318, e, por meio de edital afixado em 20/03/2008, fls. 325, por haverem sido
improfícuas as tentativas de notificação, LM Empreendimentos Hoteleiros e Serviços
Ltda, em 04/04/2008, as mesmas não apresentaram impugnação.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa do sujeito passivo não foi acolhida pela DRJ, primeira instância
do contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa do julgado alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Houve a notificação das solidárias (e-fls. 347/359, 448/455), as quais não
recorreram.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Apesar de vindicar ter cumprido os pressupostos de admissibilidade,
especialmente alegando que foram “cumpridos os requisitos de admissibilidade”, bem como de
dizer que foi intimado em 28/07/2008, o recorrente não atende ao referido pressuposto extrínseco
relativo a tempestividade, uma vez que interpõe sua peça recursal após o trintídio legal na forma
do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
Explico.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004403/2007-14

Ora, a intimação postal, dando ciência da decisão recorrida, se deu em verdade em
22/07/2008, conforme aviso de recebimento nos autos (e-fls. 446/447). Ademais, o carimbo dos
correios que aponta a data de 25/07/2008 também indicaria a intempestividade, face ao protocolo
do recurso em 27/08/2008 (e-fl. 456), o que veio a ser bem observado no despacho de
encaminhamento para o CARF (e-fl. 475).
Logo, malgrado alegue o recorrente já preliminarmente ser tempestivo o seu
recurso, o certo é que o protocolo se deu a destempo, de modo que, conforme bem sinaliza o
aviso de recepção constante nos autos, aplica-se a Súmula CARF n.o 9 ao caso em análise.
Aliás, diversos são os precedentes desta Turma sobre o assunto, a teor dos
Acórdãos ns.o 2202-006.766, publicado em 18/06/2020; 2202-005.937, publicado em
09/03/2020; 2202-005.811, publicado em 29/01/2020; 2202-005.690, publicado em 29/01/2020;
2202-005.844, publicado em
29/01/2020; 2202-005.843, publicado em
29/01/2020;
2202-005.665, publicado em
21/01/2020; 2202-005.644, publicado em
13/12/2019;
2202-005.549, publicado em
11/11/2019; 2202-005.345, publicado em
21/08/2019;
2202-004.880, publicado em 18/02/2019.
Precedentes do Colegiado, inclusive, seguem a lógica de não apreciar matéria de
ordem pública (eventualmente alegada) quando o recurso não supera a admissibilidade, cabendo
a análise à unidade de origem, por ausência de competência deste Conselho ante a não
devolutividade recursal, obstada pela intempestividade. Em especial cite-se a decisão da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, Acórdão n.o 9202-007.615, datado de 26/02/2019.
Adicionalmente, este Conselho Administrativo de Recurso Fiscais possui súmula
confirmando a validade da intimação por via postal entregue no endereço do sujeito passivo, a
teor da Súmula n.o 9, veja-se:
Súmula CARF n.o 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A referida súmula teve por suporte os seguintes paradigmas: Acórdão n.o 102-
46574, de 01/12/2004, Acórdão n.o 104-20408, de 26/01/2005, Acórdão n.o 106-14266, de
21/10/2003, Acórdão n.o 107-07076, de 20/03/2003, Acórdão n.o 108-07562, de 16/10/2003,
Acórdão n.o 201-68026, de 20/05/1992, Acórdão n.o 202-08457, de 21/05/2003, Acórdão n.o
202-09572, de 14/10/1997, Acórdão n.o 201-71773, de 02/06/1998, Acórdão n.o 203-06545, de
09/05/2000.
Demais disto, estabelece o Decreto n.o 70.235, de 1972, que os prazos são
contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento (art. 5.o,
caput) e que os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
corra o processo ou deva ser praticado o ato (art. 5.o, parágrafo único), mas, ainda assim,
mantém-se o recurso sob o crivo da intempestividade e, por outro lado, o recorrente não
apresentou qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo ao manejo do seu recurso a
tempo e modo esperado.
Por conseguinte, não há que se admitir recurso extemporâneo, deixando-se de
analisar o mérito, não superado o juízo de admissibilidade, caso contrário, estaria sendo
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.452 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004403/2007-14

declarada uma inconstitucionalidade incidenter tantum do Decreto n.o 70.235, de 1972, vedada
no Regimento Interno do CARF (art. 62, Anexo II, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 2015)
e pela súmula a seguir deste Egrégio Conselho: "Súmula CARF n.o 2: O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Considerando o até aqui esposado, de livre convicção, relatado, analisado e por
mais o que dos autos constam, não tendo sido demonstrada a interposição a tempo do recurso
voluntário, nem a presença de fato impeditivo, restando ausente o requisito de admissibilidade
extrínseco da tempestividade, relativo ao exercício do direito de recorrer, dele não conheço,
mantendo-se íntegra a decisão da primeira instância. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 483
DF CARF MF
Original